Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.